Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-56.2020.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO REDUTORA REAJUSTADA. REGIME PRISIONAL ATENUADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.
1. Mantem-se a condenação do réu pela prática de furto tentado quando as provas colhidas na fase policial e ratificadas em Juízo, especialmente o depoimento dos policiais e as circunstâncias da prisão em flagrante, evidenciam que ele foi flagrado quando tentava furtar as rodas de veículo estacionado em via pública.
2. O critério de diminuição da pena pela tentativa deve considerar o 'iter criminis' percorrido pelo agente. Assim, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será o percentual de redução.
3. Tendo em vista que os atos executórios atingiram fase intermediária à consumação, cabível a redução da pena na fração de 1/2 (metade).
4. Em razão do quantum da pena imposta e da análise desfavorável de apenas uma das circunstâncias judiciais, cabível a fixação do regime prisional inicialmente semiaberto.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.